Tribunal: TJDFT
Processo: 0710067-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710067-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: FOCAL AGROPECUARIA LTDA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pleito de suspensão dos autos do processo n° 0721625-11.2022.8.07.0001, tendo por base os seguintes fundamentos (Id. 150268242 dos autos de origem): INDEFIRO o pedido de suspensão formulado pelo executado, pois a despeito da afetação do tema 1.169, o caso em questão encontra-se em fase de apuração/liquidação do valor devido, por meio de perícia técnica, de modo que não se aplica a suspensão defendida pelo BANCO DO BRASIL S/A. Intime-se o perito judicial nomeado nos autos acerca do documentos juntados pelo executado, ocasião em que deverá informar se seriam suficientes para a elaboração do laudo pericial. Prazo de 5 (cinco) dias. Em caso positivo, aguarde-se o prazo de 30 (trinta) dias para elaboração do laudo pericial. Caso contrário, tornem os autos conclusos. I. O agravante reitera, nos presentes autos, a necessidade de suspender o processo, sob pena de lhe acarretar grave prejuízo considerando a possibilidade de os valores já depositados em juízo ser objeto de levantamento pela parte. Em sua defesa, reitera que a matéria dos autos foi afetada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (tema 1169), havendo determinação de suspensão do cumprimento de sentença versando sobre a controvérsia. Daí porque pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar o andamento dos autos de origem, e no mérito o provimento do agravo. Aos autos vieram guia de custas (Id. 44825150) e comprovante de pagamento (Id. 44825149). É o relatório. Decido. Cabível, na espécie, o agravo de instrumento, notadamente por se insurgir contra decisão interlocutória proferida nos autos de processo em fase de liquidação de sentença (CPC, art. 1.015, parágrafo único), estando, a princípio, presentes os demais requisitos de admissibilidade, daí porque admito seu processamento. Não é o caso, contudo, de conceder o pretendido efeito suspensivo ao recurso, por não vislumbrar, neste juízo de cognição sumária próprio do momento processual, o dano iminente a que se refere o art. 995, parágrafo único, do CPC, tampouco o demonstrou a parte agravante. Conforme denota a própria decisão recorrida, não há qualquer determinação para levantamento dos valores depositados em juízo, mormente porque o feito se encontra em mera fase de liquidação, ou seja, ainda há necessidade de aferição adequada do valor devido. Logo, não há maiores danos ao agravante, inclusive porque nem mesmo apontado, pela mera continuidade do feito, o que, inclusive, vai ao encontro da própria razoabilidade na duração do processo. Com estes fundamentos, indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de março de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora